Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-91.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas Precedente STJ - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas adequadas – Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500087-91.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é
apelante HIGOR AUGUSTO DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500087-91.2019 Novo Horizonte
Apelante: Higor Augusto dos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.285
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e
materialidade delitivas comprovadas Precedente STJ - Decisão
condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição
Penas adequadas
Regime inicial de cumprimento de pena
mantido Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 207/218, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar HIGOR AUGUSTO DOS REIS,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
no valor mínimo legal, absolvendo o corréu Guilherme Ramalho Santa
do crime inserto no artigo 33, da Lei de Drogas, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
219/224), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
3
absolvição,
sob
o
fundamento
de
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteia pela readequação da pena, reconhecendo
o redutor previsto no § 4o do artigo 33, da Lei de Drogas.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 229/231, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 260/263).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia a 30 de janeiro de 2019,
por volta das 23h35, na Rua Salomão Jacob, 244, transportava e
trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) tijolo prensado de
maconha, com peso bruto de 0,9 g (nove decigramas); e 1 (uma)
porção de maconha, com peso bruto de 1.002,5 kg, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, na data dos fatos, policiais
militares receberam a informação de que um integrante de uma
facção criminosa, oriundo de outra cidade, estaria residindo em Novo
Horizonte, na rua Jamil Jacob, no 246, tendo sob sua guarda grande
quantidade de entorpecentes para venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
4
Assim,
dirigiram-se
ao
endereço
supramencionado, onde foram informados que referido indivíduo não
mais residiam. Posteriormente, realizando rondas pela rua Salomão
Jacob, os policiais avistaram duas pessoas do sexo masculino, os
quais, ao avistaram a viatura policial, apresentaram atitude suspeita e
empreenderam fuga.
Durante a fuga, o réu arremessou algo num
amontoado de folhas que, posteriormente, encontraram 1kg de
maconha (cf. fls. 82/85).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas
(cf. fls. 05, 06, 07 e cf. mídia digital), foram suficientes para atestar a
prática do crime de tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além
disso, a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência
de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 15 e pelo laudo de
exame químico-toxicológico às fls. 97/99.
Com efeito, os policias militares que efetuaram
a prisão do recorrente, em depoimentos sólidos, coeso e harmônicos
com os prestados na fase inquisitorial e entre si, corroboraram a
narrativa dos fatos apresentada na exordial acusatória, asseverando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
5
que, no dia e hora ali descritos, estavam realizando patrulhamento de
rotina, após receberam notícia de quem um indivíduo de uma facção
criminosa resida naquele local, quando avistaram o recorrente na
companhia do corréu absolvido (Guilherme) e ao perceberem a
presença da viatura, apresentaram atitude suspeita, evadindo-se do
local. Durante a fuga o recorrente descartou algo em um amontoado
de folhas, que posteriormente foi identificado como um tijolo de
maconha pesando aproximadamente 1kg (cf. mídia digital).
As declarações dos agentes estatais que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimo os relatos por eles ofertados, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários
não são apenas pela função que ocupam suspeitos
como testemunhas em processo criminal. Pelo
contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
6
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta
Turma j. 10-5-2011).”
Interrogado, o recorrente confessou a prática
delitiva. Disse que não conhecia Guilherme e estava morando na rua
há 04 (quatro) meses, pois não conseguia arranjar trabalho. Recebeu,
então, proposta de buscar a droga em Novo Horizonte e transportá-la
para Borborema. Não pode dizer com quem a pegou. No dia dos
fatos, transportava a droga e a descartou quando viu os policiais (cf.
mídia digital).
Pois bem, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante, pela vultosa quantidade e pela natureza dos entorpecentes
apreendidos (maconha), bem como a forma como estavam
acondicionados, era evidente a destinação para entrega a consumo
de terceiros.
Assim, nota-se que a conduta do insurgente se
amoldou perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
7
Não se faz necessário, portanto, que o agente
seja surpreendido comercializando entorpecente, já que os métodos a
serem observados para caracterização do tráfico devem considerar a
natureza, a quantidade de substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveram a ação criminosa.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
recorrente, como incurso no artigo supramencionado da Lei de
Drogas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Inviável, ainda, a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuário
de drogas, condição que não é incompatível com a traficância, a qual
é, inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção do
alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des.
J. Martins, j. 15.08.2013).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase de dosimetria, o d. magistrado
de primeiro grau exasperou adequadamente a pena-base em 1/4 (um
quarto), montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelado, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06,
em razão da vultosa quantidade e diversidade de entorpecente
apreendido e pelo fato do insurgente ostentar maus antecedentes, o
que se mostra razoável e fica aqui mantido em 06 (seis) anos e 03
(três) meses de reclusão, mais o pagamento de 625 (seiscentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
8
vinte e cinco) dias-multa, no mínimo valor legal.
Na segunda fase, de fato, a agravante da
reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão,
permanecendo a pena inalterada no patamar de 06 (seis) anos e 03
(três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, penas estas que torno
definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
Vale esclarecer que o Juízo a quo agiu com
serenidade ao não aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06. Isso porque, o apelante é reincidente, não cabendo
aplicar referida causa de diminuição da pena.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui, além do
apelante ser reincidente (cf. fl. 182) e as circunstâncias judiciais
serem negativas, a gravidade e nocividade concreta da conduta
evidenciada pela quantidade e pela natureza da droga apreendida em
poder do recorrente.
A fixação de regime mais brando, em
oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, tendo em vista a
reiteração delitiva, assim, o fechado é o único razoável e adequado
para o caso em comento.
Impossível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500087-91.2019.8.26.0396 - Voto no 20.285
9
44, incisos I e II, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator